Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005284-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito e à luz do que fora decidido pelo STF no ID: 40288230. Brasília, 14 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador